Tribunal: STF
Processo: ARE 1394955
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão lavrado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal cuja ementa segue transcrita abaixo: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EMC 20/1988 – ART. 187 DO DECRETO 3.048/199. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 11.960/2009. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À REPERCUSSÃO GERAL . NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria em debate no recurso extraordinário. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    V - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (Documento eletrônico 40)



    O embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado é obscuro, ao argumento de que 



    “porque a condenação em multa consiste em uma penalidade processual imposta ao recorrente, a qual relativiza o direito do litigante ao acesso à Justiça que desde 2007 busca seus direitos não respeitados e, sobretudo ao direito de questionar as decisões judiciais através de recursos tipificados na ordem processual, de modo que, a decisão que aplica a multa deve sempre explicitar as razões pelas quais a D. Turma entendeu pela manifesta improcedência, bem como deve graduar a intensidade da suposta violação, isso porque há previsão de multas de 1% a 5%” (pág. 1 do documento eletrônico 41, grifei).



    Além disso, aduz que o acórdão é omisso, pois não observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar a multa estipulada no art. 1.021, § 4° do Código de Processo Civil de 2015. 



    Decido. 



    Razão assiste ao embargante quanto à omissão e obscuridade em estabelecer o percentual de 5% (cinco por cento) a ser fixado para a multa disciplinada no 1.021, § 4°, do CPC/2015. Assim, bem examinados os autos, acolho e dou provimento aos presentes embargos de declaração para estipulá-lo em 2% sobre o valor atualizado da causa. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator